Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001491-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Advocacia administrativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - CPF: 009.387.661-04 (ADVOGADO), GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - CPF: 009.387.661-04 (REPRESENTANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 034.989.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA OLIVEIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – VEDAÇÃO DO ART. 7o, §2o, LEI No 12.016/2009 – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta de demonstração dos requisitos legais necessários aliada à vedação da concessão de liminar contra o Poder Público que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 7o, §2o, Lei no 12.016/2009), acarreta o indeferimento da medida de urgência pleiteada no
mandamus
.

Ademais, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por Guilherme Rafael Lepre de Oliveira, contra decisão que indeferiu liminar proferida nos autos de mandado de segurança no 1001491-47.2020.8.11.0000.

Asseverou que a decisão proferida pela autoridade impetrada no
mandamus
, foi baseada apenas e tão somente com base na declaração da ex-cliente do agravante, sem nenhuma fundamentação jurídica que respaldasse tal medida, não podendo ter tido sido punido com a determinação imposta pela autoridade coatora.

Requereu
o conhecimento do presente Agravo Interno por Vossa Exclência, para o fim de reconsiderar a decisão recorrida que indeferiu a concessão da, ou, acaso não seja este vosso entendimento, ser o presente agravo apresentado para o julgamento do d. Colegiado desse Egrégio Tribunal, dando-lhe provimento para conceder a liminar requerida, e no mérito reconhecer a invalidade do ato jurisdicional emanado da autoridade coatora (sic
id. 34139487, p. 17/18
)
. Juntou documentos.

Determinei a notificação da autoridade coatora, para prestar as informações pertinentes (id. 34246986), que foram prestadas (id. 36011472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o agravante objetiva a reforma da decisão que, em sede mandamental, indeferiu o pedido de liminar por ele formulado com vistas a obter a suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes do ato impugnado, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 7376-42.2012.811.0064 (Código 609484), que determinou a comunicação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso sobre os fatos ocorridos na mencionada ação penal, para apurar eventual infração administrativa praticada pelo impetrante, bem como determinou a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.

Ao indeferir a liminar consignei que:

“Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.

Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).

Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.

Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.

Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.

Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de ação constitucional visando sanar pretenso constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, sendo imperioso registrar que a pretensão se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.

Com relação ao segundo requisito, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada, mormente porque o trâmite da ação penal em referência foi suspenso até o julgamento do pedido de desaforamento noticiado na peça vestibular.

Noutro ponto, o artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, assim não haveria, prima facie, violação de direito líquido e certo do impetrante.

Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.

Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:

I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;

II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental...”

Bem se vê, portanto, que o decisum restou fundamentado na ausência dos requisitos legais necessários à concessão da liminar mandamental e na vedação contida no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009, pois, além da não demonstração do periculum in mora, a suspensão do ato imputado coator resultaria em clara violação ao §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009.

Essa decisão, ao meu sentir, não merece reforma, visto que, nos termos do artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, assim não haveria,
prima facie
, violação de direito líquido e certo do impetrante.

Lado outro, o agravante solicitou a devolução do valor da fiança, na sua conta corrente, prestada por Nayara Oliveira Costa, nos autos da ação penal n. 7376-42.2012.811.0064 (Código 609484), sendo que nunca atuou no feito, bem como a acusada Nayara Oliveira Costa compareceu aos autos, requerendo o depósito na sua conta e, ainda, declarou que não conhece o agravante, tendo falado com o mesmo na Delegacia de Polícia, porém outro advogado que a assistiu, desta forma o magistrado, para averiguação de eventual crime, determinou a instauração de inquérito policial, além da comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso sobre os fatos ocorridos para apurar eventual infração administrativa praticada pelo advogado.

Como ressaltado na liminar, o artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, como feito pelo magistrado, vejamos:

“Art. 5o

Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

Portanto, analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas, a despeito da veemência do recorrente, não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento da liminar.

Ademais, não é possível, em sede liminar, esgotar totalmente a matéria objeto do mandado de segurança – sendo esse, na verdade, o intento do recorrente ao revolver toda a fundamentação ali expendida –, sobretudo sendo a matéria nele veiculada complexa e, portanto, dependente de exame mais detalhado dos fatos e diplomas legais pertinentes, tarefa insuscetível de ser feita em sede prelibatória.

Ademais, a matéria afeta ao presente
mandamus
, a priori, estaria afeta à habeas corpus, por se tratar de suposto constrangimento ilegal, face eu deverá ser melhor analisado no mérito da pretensão.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020